Tribunal: TJSP
Processo: 1501739-35.2021.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Nulidade do feito decorrente de alegado cerceamento de Defesa – Não configuração – Rejeição – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Nulidade do feito decorrente de alegado cerceamento de Defesa – Não configuração – Rejeição – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos dos guardas civis municipais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Afastamento da condenação pelo artigo 28 da Lei de Drogas – Penas que não admitem alteração e Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito e com a reincidência do apelante – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.